Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E INFRAÇÕES PARA O ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada "contradição" a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).
3. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Com bem salientado no acórdão, o DETRAN/DF e Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrente de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.